Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731224-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLE BLANCHE III AGRAVADO: LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLE BLANCHE III (devedor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0741626-46.2024.8.07.0001 proposta por LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ em desfavor do ora agravante, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso reconhecido na impugnação, nos seguintes termos (ID 223941934, ID 234186319 e ID 241463354 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. O devedor apresentou impugnação, id. 217129933, na qual aduz que o valor da causa fora retificado na sentença e, portanto, a quantia pretendida pelo credor, à título de honorários sucumbenciais, está equivocada. O exequente, por sua vez, alega que (id. 217553071): “A pretensão deduzida e contestada pela POUPEX abarcava valores relacionados ao condomínio no importe de R$ 137.171,89 (centro e trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). Após a tese de prescrição parcial, o Executado busca decotar a parte prescrita do pedido. Contudo, ao invés de reconhecer o pedido (ou renunciar), transverte a pretensão em “correção do valor da causa”. No caso concreto, houve mudança da causa de pedir e, por consequência, do próprio pedido, o que não se admite após a contestação. Assim, o pleito de correção do valor da causa, nítida tentativa de fugir da prescrição ( que é julgamento de mérito e pode impor sucumbência), não merece acolhimento.” É o relatório do necessário. DECIDO. A sentença prolatada nos autos de no 0716725-48.2023.8.07.0001 assim dispôs: “Em petição sob o id. 211544393, o autor requereu a retificação do valor da causa, conforme antes solicitado pela ré MARCILENE CRISTINA PASCHOAL. Assim, tendo em vista que o conteúdo econômico da demanda é R$ 64.442,87 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), retifico o valor da causa.” Verifica-se que, em momento anterior, fora homologada, em sentença parcial, a desistência da pretensão em face da ré POUPEX, cujo patrono é o exequente (id. 211733795 daqueles autos). Contudo, tal exclusão não possui o condão de fazer incidir a porcentagem dos honorários sucumbenciais sobre o valor anteriormente atribuído, uma vez que apresentava incorreção e foi posteriormente retificado. Portanto, o percentual deverá incidir sobre R$ 64.442,87 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e NÃO sobre o importe de R$ 137.171,89 (cento e trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), como indicado pelo peticionário. Logo, ACOLHO a impugnação e RETIFICO o valor atribuído à causa, para constar R$ 6.599,73, conforme cálculo sob o id. 223807643. Preclusa, intime-se o devedor para promover o pagamento da quantia, em 15 dias, sob pena de incidência da multa disposta no art. 523, § 3o, do CPC. ID 234186319 Embargos de declaração sob o id. 224597890. Verifica-se que, de fato, houve omissão desse juízo, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios, devidos em razão do reconhecimento do excesso de execução. Portanto, ACOLHO os aclaratórios. A fim de complementar a decisão sob o id. 223941934, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso efetivamente reconhecido (R$ 72.729,02), à luz do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se. ID 241463354 Embargos de declaração sob o id. 234677434. Assiste razão ao embargante. Inicialmente, o credor requereu a intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 14.354,08 (id. 212480269). Após, fora acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o valor da causa foi retificado para R$ 6.599,73, conforme id. 223941934. Em seguida, a decisão embargada fixou, à título de honorários advocatícios, devidos pelo excesso de execução, 10% sobre R$ 72.729,02. Logo, a decisão sob o id. 234186319 incorreu em erro material. Por conseguinte, ACOLHO os aclaratórios. Onde se lê: "A fim de complementar a decisão sob o id. 223941934, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso efetivamente reconhecido (R$ 72.729,02), à luz do art. 85, §2o, do CPC. Leia-se: A fim de complementar a decisão sob o id. 223941934, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso efetivamente reconhecido (R$ 7.754,35), à luz do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 74559804), afirma que o valor originalmente atribuído à causa foi de R$ 137.171,89, tendo sido posteriormente retificado para R$ 64.442,87, conforme decisão judicial que reconheceu o excesso de execução. Sustenta que o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença corresponde à diferença entre esses dois valores, ou seja, R$ 72.729,02, e não à diferença entre os honorários advocatícios calculados sobre tais montantes. Argumenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao considerar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor de R$ 7.754,35, pois esse montante não representa o real benefício econômico obtido com a impugnação acolhida. Sustenta que o trabalho jurídico desenvolvido visou afastar a pretensão do agravado sobre o montante de R$ 72.729,02, sendo este o valor que deve ser considerado para fins de fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Defende que a quantia de R$ 72.729,02 é o verdadeiro proveito econômico obtido pelo agravante. Informa que a redução final dos honorários foi mera consequência do sucesso em diminuir a base de cálculo. Acrescenta que a decisão agravada desconsiderou o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, ao não responsabilizar adequadamente o agravado pela execução indevida. Defende que, ao executar valor superior ao efetivamente devido, o agravado deu causa ao incidente processual, devendo arcar com os ônus da sucumbência de forma proporcional ao erro cometido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução dos honorários advocatícios fixados, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 74698610 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 74857802). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem. O credor Leonardo Henrique ajuizou cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram fixados em seu favor, no importe de 10% sobre o valor da causa, conforme sentença de ID 212480279, na origem. Desse modo, postulou a execução da quantia de R$ 14.354,08. O agravante/devedor apresentou impugnação, alegando o excesso de execução, uma vez que, nos autos de origem, houve retificação do valor da causa. Defende que o valor da causa foi alterado para a quantia de R$ 64.442,87, desse modo, os honorários devidos são no importe de R$ 6.599,73, conforme planilha atualizada da dívida (223807643, na origem). O juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que houve retificação do valor da causa. Assim, o valor dos honorários inicialmente postulados (R$ 14.354,08) deve ser reduzido para R$ 6.599,73. Por consequência, fixou os honorários no importe de 10% sobre o excesso (R$ 7.754,35). Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O agravante defende que o excesso de execução deve ser apurado com base na diferença entre o valor da causa originalmente fixado (R$ 137.171,89) e o valor retificado por decisão judicial (R$ 64.442,87), totalizando R$ 72.729,02. Isso porque os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual a base de cálculo do excesso deve corresponder à variação entre esses dois valores (R$ 137.171,89 – R$ 64.442,87). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não assiste razão ao agravante. A execução promovida pelo agravado/credor tem por objeto exclusivamente os honorários advocatícios fixados em sentença, no valor de R$ 14.354,08. A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para reconhecer excesso de execução, reduzindo o valor devido para R$ 6.599,73. Assim, o proveito econômico obtido pelo agravante corresponde à redução efetiva da dívida executada, ou seja, à diferença entre os honorários inicialmente cobrados e os reconhecidos como devidos, totalizando R$ 7.754,35. Cumpre observar que o valor da causa, utilizado como base para a fixação dos honorários na fase de conhecimento, não se confunde com o proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença. Este último deve representar o resultado prático da atuação no processo, ou seja, o valor efetivamente reduzido ou excluído da execução. Com efeito, utilizar o valor da causa como base para fixar os honorários na impugnação implica desconsiderar o objeto do cumprimento, que se limita ao crédito executado. A jurisprudência do egrégio Tribunal de justiça é pacífica no sentido de que os honorários devem ser fixados sobre o excesso de execução. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O EXCESSO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CONHECIMENTO. 1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A redução dos honorários prevista no §4o do art. 90 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de previsão legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1959643, 0744336-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no ponto em se rejeitou o excesso de execução apontado em relação ao valor correspondente aos tratamentos médicos a que a exequente ainda será submetida. 2. Considerando os limites do título judicial executado, verifica-se que o valor total calculado pela exequente não está em consonância com as provas juntadas nos autos, de modo que deve ser reconhecido o excesso de execução referente à diferença do montante apontado por ela e o valor demonstrado pelos documentos dos autos. 3. Ainda que não tenham sido fixados honorários advocatícios na origem, é devida a sua fixação em desfavor da exequente em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1992188, 0743247-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora